Tribunal: STF
Processo: RE 88798
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-23
Data de publicação: 1978-05-23

Ementa:
Embargos do executado. Sentença que os julga tempestivos, contrariando anterior decisão que os inadmitira liminarmente. Recurso extraordinário interposto contra cada um dos respectivos acórdãos. O não conhecimento do referente ao indeferimento liminar dos embargos, torna prejudicado o interposto contra a decisão final.